Tribunal: TJBA
Processo: 8027428-05.2020.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8027428-05.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECLAMADO: 6ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO. FEITO. CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 988, DO CPC. MANEJO. PARÂMETRO. JULGADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INVIABILIDADE. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 485, VI, DO CPC. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027428-05.2020.8.05.0000, em que figuram como Reclamante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Reclamada 6ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. ACORDAM os Magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXTINGUIR a Reclamação, nos termos do voto do Relator. Salvador, .